Tribunal: STF
Processo: ARE 1030103
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdência Privada. Suplementação de aposentadoria. 3. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas de regulamento de benefícios. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.